Tribunal: CARF
Processo: 13900.720358/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.720358/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.851 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
CST - CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 25/29) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 13/19), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fls. 03).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 4.000,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.720358/2015-45
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.720358/2015-45

Inconformado com o auto de infração o contribuinte ingressou com impugnação
de e-fls. 2/4 alegando falta de intimação prévia e denúncia espontânea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2018 (e-fl.22), o
contribuinte interpôs em 18/09/2018 recurso voluntário (e-fls. 25/29), no qual alega:
- efeito suspensivo ao recurso;
- improcedência da autuação pelo caráter arrecadatório e não punitivo;
- improcedência da autuação por ser enquadrada como micro empresa optante
pelo Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso de e-fls. 116/127 é tempestivo, porém dele não conheço, pois veicula
matérias que não foram alegadas em sede de impugnação, e, portanto preclusas.
Verifica-se pelo descrito no relatório que o recorrente alega em impugnação falta
de intimação prévia e denúncia espontânea. Em sede de recurso o contribuinte alega efeito
suspensivo ao recurso e improcedência da autuação pelo caráter arrecadatório e por ser
enquadrada como micro empresa optante pelo Simples Nacional, matérias que sequer foram
questionadas em primeira instância.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em aditamento de recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.720358/2015-45

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital